Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMAL E SOLENE. PROPRIEDADE TRANSMITIDA APÓS O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória..
2. Os embargos de terceiro são ação atribuída àquele que não é parte do processo originário, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre um bem do qual é proprietário ou possuidor.
3. O contrato de compra e venda de imóvel é negócio formal e solene, em que a propriedade só é transmitida após o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, a aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil.
4. Os documentos apresentados para demonstrar os direitos que apelante exerce sobre o bem se limita ao instrumento particular de compra e venda firmado com o executado na ação de execução. Não havendo qualquer registro da alegada aquisição da Fazenda Palmeiras na matrícula do imóvel rural. E tais, documentos não são suficientes para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do bem.
5. Não sendo possível aferir que o bem em questão é de propriedade do Apelante não há respaldo legal para obstar a penhora do bem em questão.
6. O contrato em questão foi firmado por mero instrumento particular, não tendo sido lavrado por meio de escritura pública que pudesse atestar a efetiva data em que foi celebrado. Além disso, o referido instrumento é desprovido de testemunhas que pudessem confirmar o momento de sua subscrição.
7. O art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Ocorre que o Embargante não produziu quaisquer outras provas nos autos acerca do alegado negócio, quer por meio de certidões negativas ou comprovantes de pagamento ou ainda por produção de prova testemunhal. Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido.